Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-54.2008.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003521-54.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0001-19 (APELADO), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (APELADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0001-19 (APELANTE), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM COLHEITADEIRA. SUPOSTO ATRITO ENTRE PEÇAS QUE TERIA GERADO FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO INCÊNDIO. PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL À EMPRESA REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ INSTALOU A PEÇA SUPOSTAMENTE CAUSADORA DO INCÊNDIO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais em razão de incêndio ocorrido durante colheita de milho, supostamente provocado por defeito oculto em colheitadeira adquirida da empresa ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a existência de ato ilícito ou vício oculto no equipamento fornecido pela ré e se há nexo de causalidade entre o alegado defeito e o incêndio, apto a justificar a condenação em indenização por perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. Não configura julgamento extra petita a sentença que, ao qualificar juridicamente os fatos narrados na inicial como configuradores de vício oculto, não extrapola os limites objetivos da demanda, exercendo apenas a função jurisdicional de aplicação do direito aos fatos expostos (
princípio jura novit curia
).

4. Os laudos periciais não apontaram, com certeza técnica, a origem do incêndio na colheitadeira, limitando-se a indicar mera possibilidade, sem prova categórica.

5. Ausência de demonstração inequívoca de que a adaptação da peça "escova de limpeza" tenha sido realizada pela ré, não se evidenciando o ato ilícito ou culpa que fundamentariam a responsabilidade civil.

6. Inexistência de comprovação do nexo causal entre eventual falha na colheitadeira e os danos sofridos pelo autor, elemento indispensável para a configuração da obrigação de indenizar.

7. A teoria da causalidade adequada, invocada pelo juízo
a quo
, pressupõe a demonstração inequívoca de que a conduta imputada ao agente constituiu fator determinante para a produção do resultado danoso, o que não se verificou no caso concreto, não sendo admissível, em sede de responsabilidade civil subjetiva, a presunção de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da ré Araguaia Agrícola Ltda provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor Erart Schlender prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Não configurada a responsabilidade civil da fornecedora por ausência de provas seguras quanto ao defeito do equipamento e ao nexo de causalidade com o dano. 2. A ausência de comprovação técnica impede a imposição do dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ERART SCHLENDER
e
ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA
contra sentença proferida em ID 253796193 pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos de nº 0003521-54.2008.8.11.0045, julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário formulado na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de 50% (cinquenta por cento) do prejuízo suportado pelo autor, o que corresponde a R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), com acréscimo de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (15/09/2007).

Na origem, extrai-se da petição inicial acostada as fls. 12/30 – ID 253795174 que o autor ERART SCHLENDER ajuizou Ação de Indenização por Perdas e Danos contra a ré ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA, narrando, em síntese, que em 03 de julho de 2007, durante a colheita de milho na Fazenda Santa Maria, a máquina colheitadeira marca/modelo CASE/AXIAL-FLOW 2388, série alfanumérica de chassi HCC0020992, de sua propriedade, lançou fogo na plantação de milho que estava sendo colhida.

O fogo teria tomado proporções incontroláveis, alastrando-se para a propriedade vizinha, denominada Fazenda Diamante do Sul, de posse e propriedade de Lindolfo Augusto Hasse e Claudecir Hasse, queimando aproximadamente 1.060 hectares de terra agricultável.

Alegou o autor que a colheitadeira foi adquirida em 2004 junto à requerida, representante autorizada da CASE IH, e que, entre meados de 2006 e início de 2007, a máquina passou a apresentar problemas de temperatura de motor.

Afirmou que, ao solicitar assistência técnica à requerida, os mecânicos da empresa constataram que o problema estava centrado na deficiência de limpeza da "tela rotativa do radiador" e, visando solucionar o problema, adaptaram a peça denominada "escova de limpeza" na "tela rotativa do radiador", fazendo um recorte em sua estrutura.

Sustentou que esse recorte fragilizou a estrutura da "escova de limpeza", provocando seu entortamento, o que levou ao atrito entre as peças, superaquecimento e, por fim, ao fogo que se alastrou pela plantação.

Em razão do evento, o autor afirmou que realizou composição amigável com os proprietários da Fazenda Diamante do Sul, assumindo a obrigação de entregar 36.000 (trinta e seis mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilogramas) cada, correspondente a 2.160.000 kg (dois milhões, cento e sessenta mil quilogramas) da
commodity
, além de valores em dinheiro, acordo este que foi homologado judicialmente no processo nº 217/2008, perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

A requerida apresentou contestação às fls. 09/60 – ID 253795179, impugnando os documentos juntados pelo autor, especificamente o laudo pericial nº 02.05.08.0489-2007 e o laudo de avaliação técnica elaborado pela Konsultec, por entender que seriam parciais e destituídos de elementos probatórios.

No mérito, em síntese, afirmou que:

- O sistema original de vedação da tela rotativa da colheitadeira não teve satisfatória adaptação na região do Mato Grosso devido às condições peculiares de colheita precoce de soja em período de chuvas intensas;

- A fabricante CASE IH disponibilizou uma solução alternativa, consistente em um kit para serviço da tela rotativa, o qual foi instalado na colheitadeira do autor em 13/02/2007; e,

- Embora seja possível e segura a adaptação da escova inferior do sistema original para o sistema do kit, tal adaptação não foi realizada pela requerida na máquina do autor, mas por ele próprio ou a seu mando.

Impugnação á contestação às fls. 78/103 (ID 253795179) c/c as fls. 03/14 (ID 253795180).

O feito foi saneado ás fls. 44/45 (ID 253795180), ocasião em que foi invertido o ônus da prova ficando a cargo da parte Requerida, bem como fixado os pontos controvertidos, vejamos os trechos pertinentes:

“(...).

Razão disso, INVERTO o ônus da prova, atribuindo ao requerido o ônus de comprovar que o incêndio não teve origem no defeito da prestação do serviço (nexo de causalidade entre o evento danoso e a sua conduta).

FIXO como pontos controvertidos: a) a existência do evento danoso; b) a sua causa; c) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do requerido; d) as conseqüências diretas do evento danoso; e) outras questões de interesse das partes a serem definidas por ocasião da abertura da audiência de instrução.

(...).”

A parte requerida interpôs Agravo de Instrumento nº. 0087111-25.2012.8.11.0000

em face da decisão saneadora objetivando a reforma quanto à determinação de inversão do ônus da prova (fls. 51/75 – ID 253795180), o qual, por unanimidade, foi provido, conforme ementa que transcrevo abaixo (fls. 114/119 – ID 25395180):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A prestação de serviço em colheitadeira utilizada na produção agrícola, cujo defeito teria causado incêndio de grandes proporções, não representa relação de consumo que autorize a inversão do ônus da prova.

(N.U 0087111-25.2012.8.11.0000, Relator ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2012, Publicado no DJE 17/09/2012).

Em fls. 76/77 foi deferida a produção de prova oral e pericial.

Após regular instrução, com realização de prova pericial (fls. 06/16 – ID 253796150), colheita de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas (fls. 74/84 – ID 253796150), as partes apresentaram as respectivas alegações finais às fls. 08/32 (autor) e fls. 33/62 (ré), ambas acostadas em ID 253796151.

O juízo de primeiro grau (Dr. Cássio Luís Furim) proferiu sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, cujo dispositivo transcrevo abaixo (66/70 - ID 25396154 c/c fls. 01/05 – ID 253796155):

“3. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de indenização por perdas e danos, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, com resolução de mérito.

3.1. Em razão da sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.”

A parte autora interpôs Recurso de Apelação Cível nº. 33990/2018 (fls. 15/58 – ID 253796155 c/c fls. 01/14 – ID 253796156) em face da referida sentença, ocasião em que, por maioria, acolheram a preliminar de violação do princípio do Juiz Natural, por consequência, o recurso foi provido para anular a sentença, vejamos a ementa (fls. 03/15 – ID 253796159 c/c fls. 01/10 – ID 253796166):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURALACATAMENTO - JUIZ SUBSTITUTO EVENTUAL QUE JULGA PROCESSO JÁ INSTRUIDO PELO JUIZ TITULAR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 132 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL/73 – SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS - ARTIGO 14 DO CPC VIGENTE - PRINCÍPIO DO ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO COM A INSTRUÇÃO FEITA. Preliminar acatada, sentença anulada.

1. Aspectos que, de soslaio, o apelante traduzem em eventuais desvios de conduta do magistrado ao prolatar a sentença sem que tenha jurisdição para tanto, é situação que não condiz análise, já que o recurso tratado em preliminar, a área jurisdicional, deve ater-se tão somente na juridicidade ou não da decisão atacada em sede de preliminar, aspecto não apreciado.

2. Com base no princípio da irretroatividade das leis, a norma processual nova atinge o processo no estado em que se encontra, onde esta incidência não gera prejuízo algum as partes e respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado na vigência da lei anterior.

3. Neste contexto, tendo o magistrado titular procedido a regular instrução do feito, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sob a égide do ato jurídico perfeito, malgrado derrogação deste e entrada em vigor de novo Instrumento Processual Civil, está vinculado a prolatar a sentença, dentro do previsto no CPC revogado (artigo 132), égide do 'tempus regit actum'.

4. O artigo 132 do CPC/73, aplicável no caso em comento, dentro de análise do direito intertemporal e ato jurídico perfeito e acabado e do princípio da irretroatividade da lei processual civil, estando o juiz titular vinculado, não pode o seu substituto eventual, em face de afastamento por licença médica daquele, prolatar sentença que somente competiria ao sucessor. Tal procedimento ofende o princípio do juiz natural e, de consequência, sem adentrar no mérito, a sentença deve ser anulada para que outra venha s ser proferida, ou pelo titular ou pelo seu sucessor e, ainda, se for o caso, por substituto legal em caso de vacância do juízo.

5. O fato de, possivelmente, já existir movimentação e então 0 juiz que procedeu a instrução do feito não mais esteja naquele Juízo, de somenos importância, procedendo da forma tratada no item anterior, já que não se convalidam atos jurídicos nulos por excelência, violação de norma constitucional.

(N.U 0003521-54.2008.8.11.0045, 33990/2018, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

O feito retornou a origem, ocasião em que o magistrado de primeiro grau (Dr. Luis Felipe Lara de Souza) proferiu a sentença,
objeto da análise recursal
, julgando parcialmente procedente o pedido subsidiário do autor, cujo dispositivo assim constou (ID 253796193):

“
III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido subsidiário formulado na ação para
condenar
a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de 50% (cinquenta por cento) do prejuízo suportado pelo Autor, o que corresponde a R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), montante esse que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (15/09/2007).

Por conseguinte, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC/2015.

Diante do acolhimento de um dos dois pedidos formulados na ação, entendo configurada a sucumbência parcial (art. 86, do CPC/2015), razão pela qual
condeno
ambos os litigantes a arcarem com 50% (cinquenta por cento) das
custas e despesas processuais
. Quanto aos
honorários de sucumbência
, porquanto ser vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14, do CPC/2015),
condeno
a parte Ré ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono da parte Autora, e
condeno
o Autor ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono da Requerida.”

O magistrado reconheceu a responsabilidade civil da requerida, entendendo que a colheitadeira apresentava vício oculto, que teria sido solucionado pela requerida mediante um recorte na peça "escova de limpeza", alterando sua resistência mecânica, o que teria provocado atrito, superaquecimento e o consequente incêndio.

Contudo, o julgador entendeu haver concorrência de causas, concluindo que o autor também concorreu para o resultado danoso ao realizar, por conta própria ou por ordem de terceiro não autorizado, a adaptação/recorte da escova de limpeza, já que não teria ficado comprovado nos autos que a requerida procedeu à instalação da peça que estava na colheitadeira na data do incêndio. Com base no art. 945 do Código Civil, fixou a responsabilidade da requerida em 50% dos danos materiais suportados pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 253796197), sustentando, em síntese, que:

- A questão de quem instalou a "escova de limpeza" na "tela rotativa do radiador" é irrelevante para fins do aperfeiçoamento da responsabilidade civil da ré, uma vez que a causa adequada do dano foi a alteração estrutural da peça "escova de limpeza" retratada no boletim de serviço emitido pela fabricante CASE IH;

- Está robustamente provado, através de provas documentais, periciais e testemunhais, que foi a requerida quem instalou a "escova de limpeza" na "tela rotativa do radiador", eximindo-o de qualquer concorrência de culpa; e,

- Os juros de mora deveriam incidir a partir da data do evento danoso (03/07/2007), e não da citação, como fixado na sentença.

A requerida também recorreu (ID 253796202), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência, ao fundamento de que o magistrado fundamentou a condenação na existência de vício oculto no bem, matéria que não foi objeto da inicial.

No mérito, defende:

- A inexistência de ato ilícito praticado pela empresa, uma vez que não realizou a adaptação e instalação da peça que teria provocado o incêndio;

- A inexistência de culpa e de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso;

- A insuficiência de provas quanto à origem do fogo, pois a perícia estaria baseada em meras presunções; e,

- A total improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos.

Em suas contrarrazões ao recurso da requerida (ID 253796217), o autor argumenta que não houve julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença decidiu dentro dos limites da causa de pedir, e que todas as provas produzidas no processo, especialmente os laudos periciais e os depoimentos testemunhais, comprovam que o fogo teve origem no atrito entre a "escova de limpeza" e a "tela rotativa do radiador", provocado pelo recorte estrutural inadequado da peça, cuja instalação foi realizada pela requerida.

A requerida, em suas contrarrazões ao recurso do autor (ID 256142682), reafirma a tese de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, insiste que não realizou a instalação da "escova de limpeza" que estava na colheitadeira no momento do incêndio, tendo apenas vendido a peça ao autor, que teria realizado, por conta própria ou através de terceiros, a adaptação e instalação da peça. Argumenta que não há provas conclusivas sobre a origem do fogo e que o autor busca, indevidamente, transferir para a empresa a responsabilidade pelo evento danoso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, passo a análise da questão preliminar suscitada pela parte recorrente ARAGUAIA AGRICOLA LTDA, concernente à alegada nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sustentando que o juiz
a quo
fundamentou sua decisão em "vício oculto" não alegado na inicial.

Conforme se depreende da exegese da petição inicial apresentada pelo autor ERART SCHLENDER, conquanto não tenha ele utilizado expressamente a terminologia técnico-jurídica "vício oculto" ou "vício redibitório", a narrativa fática por ele apresentada permite, mediante aplicação do brocardo latino "
da mihi factum, dabo tibi jus
" (dá-me os fatos, dar-te-ei o direito), a qualificação jurídica adequada à situação fática delineada.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado
" (REsp 1.537.996/DF). Segue a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS.

1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.

2 . O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1537996 DF 2015/0046034-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2016).

Com efeito, o autor narrou em sua exordial que a máquina colheitadeira marca/modelo CASE/AXIAL-FLOW 2388, série alfanumérica de chassi HCC0020992, adquirida junto à empresa ré em 2004, apresentou, entre meados de 2006 e início de 2007, problemas de temperatura de motor, os quais, segundo assistência técnica prestada pela própria empresa ré, estariam relacionados à deficiência de limpeza da "tela rotativa do radiador".

Tal narrativa fática, ainda que não explicitamente qualificada como "vício oculto" pelo demandante, comporta tal enquadramento jurídico, porquanto se amolda à definição doutrinária de vício redibitório, qual seja, defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminui o valor.

O magistrado sentenciante, ao qualificar juridicamente os fatos narrados como configuradores de vício oculto, não extrapolou os limites objetivos da demanda, mas apenas exerceu a função jurisdicional de aplicar o direito aos fatos expostos, em consonância com o princípio “
jura novit cúria
” (o juiz conhece o direito).

Nesse diapasão, imperioso consignar que o princípio da congruência ou da correlação, insculpido nos dispositivos processuais invocados pela parte recorrente, não impede que o órgão jurisdicional proceda à correta qualificação jurídica dos fatos narrados, mas tão somente veda o conhecimento de fatos não alegados e a concessão de providência jurisdicional diversa da postulada.

In casu
, a
decisum
recorrida não se fundamentou em fatos estranhos à causa
petendi
remota, tampouco concedeu providência diversa da postulada, limitando-se a conferir adequada qualificação jurídica aos fatos narrados pelo demandante, o que não configura julgamento
extra petita
.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Superada a questão acima, observo do termo de audiência acostado às fls. 74/77 – ID 253796150, que a parte autora Erart Schlender, ora recorrente, interpôs Agravo Retido em audiência de instrução e julgamento, em face da decisão proferida pelo juiz condutor do ato, que afastou a tese de incompatibilidade entre as funções de assistente técnico e preposto, com a consequente presunção de veracidade dos fatos que se pretendia comprovar com o depoimento pessoal da parte ré.

Considerando que o ato foi realizado no dia 23/07/14, vigorava a época o Código de Processo Civil de 1973, o qual assim estabelecia:

“Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1º
Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal
.” (Destaquei)

Analisando o recurso de apelação e as contrarrazões opostas pela parte autora, não há quaisquer menções sobre o Agravo Retido interposto na audiência de instrução e julgamento, portanto,
deixo de conhecer
o mesmo.

Ultrapassada as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, registro que ambas as partes interpuseram recurso de apelação, razão pela qual passo a análise em conjunto dos mesmos por guardarem estrita relação.

A
controvérsia recursal
cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente do incêndio ocorrido durante a colheita de milho na propriedade do autor, supostamente provocado por falha técnica na colheitadeira adquirida junto à ré.

De um lado, o autor sustenta que a empresa ré seria integralmente responsável pelo evento danoso, em razão de suposto defeito oculto e adaptação irregular da peça “escova de limpeza”, realizada pela assistência técnica da ré.

De outro, a ré alega ausência de comprovação do nexo causal e inexistência de prova quanto à autoria da adaptação, sustentando, ainda, que a perícia não foi conclusiva sobre a origem do incêndio, o que afastaria a obrigação de indenizar.

Conforme estabelece os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano, a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles,
in

verbis
:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Sobre a responsabilidade civil subjetiva, ensinam José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo,
in
Código Civil Comentado, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais, 2022:

"II. Responsabilidade aquiliana. O suporte fático descrito pelo art. 186 informa o regime da responsabilidade aquiliana. Nela, a reparação é o resultado de um dever de indenizar pela prática de um ato antijurídico que viola o dever de não lesar (neminen laedere, cf. De Cupis, Il danno, p. 41). Os elementos para a configuração da responsabilidade aquiliana são: a) existência de um ato (comissivo ou omissivo); b) Dano; c) Nexo Causal e d) Elemento Subjetivo representado pelo Dolo ou Culpa. O ato comissivo ou omissivo deve ser voluntário. O ato involuntário retira o domínio do fato sobre a ação, mas, mesmo assim, em algumas situações o ordenamento determina a responsabilidade objetiva que prescinde da culpa ou dolo (art. 927, parágrafo único), ou ainda, permite a culpa presumida (art. 938). O dano configura a projeção do prejuízo que foi suportado pela vítima e que deverá ser indenizado. O dano poderá ser moral e/ou material."

Com efeito, são pressupostos indispensáveis para configuração da responsabilidade civil subjetiva: a) o ato ilícito; b) o dano; c) e o nexo de causalidade.

Importante ainda salientar que, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento nº. 0087111-25.2012.8.11.0000, o ônus probatório deverá ser aplicado a regra geral estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Feita as necessárias digressões, no caso dos autos, embora reste comprovado o dano (incêndio na plantação), não restaram adequadamente demonstrados os demais requisitos, conforme se passa a analisar.

Da
análise acurada do conjunto probatório amealhado aos autos, verifica-se que não restou demonstrado, com o grau de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade civil, que o incêndio que atingiu as propriedades rurais originou-se do atrito entre peças da colheitadeira do autor, explico.

Com efeito, o Laudo Pericial nº. 02.05.08.0489-2007, elaborado pela POLITEC, acostado com a exordial (fls. 67/95 – ID 253795174), embora tenha concluído que a origem do fogo foi da colheitadeira,
não foi conclusivo
quanto à peça do bem em que teria dado origem ao foco de incêndio, vejamos:

Como se vê, não há juízo de certeza e sim, apenas uma
suposição
(probabilidade) de que o início do foco de incêndio tenha originado da peça denominada “escova de limpeza”.

De igual modo, referido documento, ainda que produzido pela POLITEC, é unilateral e não esteve sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, logo, não foram oportunizadas as partes o acompanhamento por assistentes técnicos e/ou elaboração de quesitos/questionamentos.

Em razão disso, o juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial, ocasião em que foi acostado o laudo pericial judicial as fls. 06/16 – ID 253796150, elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo, Engenheiro Industrial Mecânico Jorge Ioannis Tsilfidis, o qual, também não apresentou conclusão categórica acerca da origem do incêndio.

Ao responder ao quesito nº 4 formulado pela empresa ré, o perito judicial limitou-se a afirmar que o fogo "
pode ter sido originado pelo atrito
" entre as peças da colheitadeira, utilizando expressão verbal que denota mera possibilidade, e não certeza técnico-científica, vejamos:

Transcrevo, para maior clareza do grau de incerteza, as respostas quantos aos quesitos nº. 01 e 02, apresentadas pelo Perito, a qual
sequer há certeza se a peça inspecionada era a que estava instalada na colheitadeira e de que forma foi realizado o recorte na peça e por quem
, vejamos:

“1. Se é possível ao Perito afirmar que a peça inspecionada estava, com absoluta certeza, instalada na colheitadeira marca CASE IH, modelo AXIAL FLOW 2388, chassi HC0020992, na ocasião do incêndio ocorrido em data de 03/07/2007 (três de julho de dois mil e sete).

R.
Não
.

2. Se é possível ao Perito afirmar, com absoluta certeza, quando foi feito o recorte da peça e quem o poderia ter feito.

R.
Foi feito antes do atrito encontrado na ponta do recorte. Foi feito de forma manual. Por qualquer pessoa
.” (Destaquei)

Ademais, ao ser indagado no quesito nº 5 se seria possível afirmar, com absoluta certeza, qual foi a origem ou causa primária do fogo, o perito respondeu negativamente, demonstrando a impossibilidade técnica de se estabelecer, com a necessária segurança, o nexo etiológico entre o alegado atrito das peças e o incêndio ocorrido.

Por fim, chama atenção a conclusão do
expert
, pois esse afirma que avaliou “
4 máquinas semelhantes em modelo e ano, conforme fotos abaixo, das quais 2 tinham o mesmo sistema de "kit para serviço de tela rotativa
" (SIC), ou seja, permitindo presumir que também não foi periciada a colheitadeira objeto do incêndio e sim maquinário similar.

Acerca do nexo de causalidade, cito três construções doutrinárias sobre o tema:

“Para que se concretize a responsabilidade é indispensável que se estabeleça uma interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que se possa afirmar ter havido o dano ‘porque’ o agente procedeu contra o direito”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Responsabilidade civil. De acordo com a Constituição de 1988. 5 . ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 75.)

“Uma relação necessária entre o fato incriminado e o prejuízo. É necessário que se torne absolutamente certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia ter lugar”. (GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil brasileiro. 5, ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 348-349)

“Trata-se de noção aparentemente fácil, mas que, na prática, enseja algumas perplexidades (...). O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 70)

Nesse contexto, à míngua de comprovação cabal da origem do incêndio,
resta comprometido o nexo causal
entre a conduta imputada à empresa ré e o dano experimentado pelo autor, elemento imprescindível para a configuração da responsabilidade civil.

Outro ponto crucial reside na ausência de demonstração de que foi efetivamente a empresa ré quem realizou a adaptação da "escova de limpeza" que supostamente causou o incêndio.

Nesse contexto, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a possibilidade de o incêndio ter sido causado pelo atrito entre a "escova de limpeza" e a "tela rotativa do radiador" da colheitadeira,
não restou demonstrado, de modo inequívoco, que a instalação e adaptação da referida peça foram realizadas pela empresa ré
, explico.

Com efeito, o próprio magistrado sentenciante reconheceu, na decisão recorrida, que "
independentemente da discussão sobre quem realizou a instalação da peça que estava na colheitadeira e que deu início ao fogo, conforme considerações do perito judicial, qualquer recorte altera substancialmente a resistência mecânica da peça,
o que caracteriza a imprudência da empresa Requerida
em ofertar aos seus clientes uma “solução” insegura, capaz de ocasionar danos significativos
". (Sic)

Para melhor ilustrar a questão, cito mais um trecho da sentença, o qual se evidencia que o juízo
a quo
ignorou quem promoveu a instalação da peça que o autor Erart Schlender afirma em sua exordial ter sido a causa do incêndio, considerando como ato ilícito pela ré Araguaia Agrícola Ltda o fato da mesma ter afirmado que tal adaptação era uma solução alternativa recomendada pela fabricante CASE IH, vejamos:

“(i)
Ato Ilícito
:

(...).

Com base nessa premissa, observo no arcabouço probatório do processo que a parte Requerente aduz sobre a incontroversa orientação, pela parte Ré, de adequação da peça “Escova de Limpeza”, a qual teria a necessidade de sofrer um recorte em sua estrutura para servir ao fim a que se destina. Nas palavras do Autor:

“Nesse contexto, com fins de solucionar o problema, os mecânicos da parte Ré, sob a alegação de que agiam pautado em orientação do fabricante, adaptaram a peça denominada ‘Escova de Limpeza’ na ‘Tela Rotativa do Radiador’, fazendo um recorte em sua estrutura, de forma pudesse ser encaixada no local por eles eleito como apropriado”.

(Id. 68523202 – Pág. 15)

Sobre essa questão, a parte requerida, em sua Contestação, assim esclareceu:

“Cumpre aqui fazer uma ressalva para uma melhor compreensão dos fatos e a fim de constatar, de uma vez por todas, que o Requerente não se pauta pela verdade e que razão alguma lhe assiste. Senão vejamos:

O sistema original de vedação da tela rotativa da colheitadeira marca CASE IH, modelo AXIAL FLOW 2388, chassi HCC0020992, possui 02 (duas) escovas. sendo 01 (uma) circular (código 326777A1) e outra inferior (código 237046A1), esta denominada pelo Requerente de ‘escova de limpeza’.

Ocorre que o referido sistema de vedação não teve satisfatória adaptação nesta região do estado de Mato Grosso, porque aqui, e somente aqui, a colheita da safra de soja é realizada precocemente, ainda no período de chuvas intenso, com vistas a possibilitar o cultivo da segunda safra ou safrinha.

(...)

Ciente desta situação,
a fabricante da máquina colheitadeira marca CASE IH, disponibilizou uma solução alternativa
, ou seja, um kit para serviço da tela rotativa, conforme se observa do Boletim de Serviço (doc. 01), cujo procedimento consiste na substituição da escova circular da tela rotativa por um sistema que utiliza um aro da tela rotativa (código 406880A1) montado ao longo da tela rotativa e uma borracha de vedação, bem como na substituição da escova inferior ou dita ‘escova de limpeza (código 237046A1) por uma outra escova inferior (código 430543A1).

Como o Requerente não realizava a adequada e necessária manutenção em sua máquina colheitadeira, razão pela qual a mesma vinha apresentando problemas de aquecimento,
a Requerida apresentou-lhe a possibilidade de instalação do kit para serviço da tela rotativa, como alternativa de substituição ao sistema original de vedação, o que foi aceito e feito
.

A Requerida Excelência, sob a orientação da fabricante CASE IH, conforme comprova o Boletim de Serviço (doc. 01), promoveu a instalação do kit para serviço da tela rotativa na máquina do Requerente em data de 13/02/2007 (treze de fevereiro de dois mil e sete), conforme comprova o Relatório de Serviço assinado pelo filho do Requerente (is. 51), o que implica, evidentemente, na instalação de todas as peças que compõe o citado kit, dentre as quais a escova inferior ou ‘escova de limpeza’.
Não houve, portanto, qualquer adaptação da ‘escova de limpeza’ na ‘tela rotativa do radiador’ (fls.10), como alega o Requerente
.

A Requerida ao instalar o kit para serviço da tela rotativa na máquina colheitadeira do Requerente seguiu rigorosamente as determinações expressas no Boletim de Serviço emitido pela fabricante CASE IH.

Entretanto Excelência, por respeito à verdade, a Requerida esclarece que, muito embora a escova inferior ou "escova de limpeza" do sistema original de vedação (código 237046A1) seja uma peça diferente da escova inferior do sistema do kit (código 430543A1),
é perfeitamente possível e segura a adaptação da escova inferior do sistema original para o sistema do kit
.

A forma padrão como a Requerida faz a adaptação da escova inferior ou "escova de limpeza" do sistema original para o sistema do kit ora é demonstrada por imagens fotográficas (doc. 02), adaptação e instalação feita pela Requerida especificamente para máquinas colheitadeiras marca CASE IH, modelo AXIAL FLOW 2388
.

Essa adaptação somente é realizada pela Requerida a pedido do cliente, e tem como única razão a redução de custos, já que a escova inferior do sistema do kit custa R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ao tempo em que a escova inferior do sistema original custa R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), ou seja, quase a metade do preço.
Tais adaptações são feitas com relativa frequência pela Requerida, uma vez que o referido kit foi lançado no ano de 2005
, e, até o presente momento, não se tem nenhuma notícia de qualquer defeito ou problema dela decorrente, sequer de pequenas proporções.”

(Id. 68523234 – Pág. 33/36) (negritos aditados)

Nota-se, dos trechos destacados, que a Requerida afirma a necessidade de adaptação da peça “escova de limpeza” para a região do Estado de Mato Grosso, unidade federativa onde se encontra a plantação do Autor e o estabelecimento comercial da Requerida. A Ré, igualmente, aduziu que a adaptação em questão é feita de forma frequente.

A esse respeito, quando da oitiva do preposto da parte Ré, o Sr. Ademilton dos Santos Xavier informa que era reclamação recorrente dos proprietários da colheitadeira, asseverando, inclusive, que o Requerente já havia se insurgido antes do evento danoso sobre “sujeira no filtro de ar” e, em relação a isso, a própria fabricante possuía uma “melhoria”, a qual foi ofertada à parte autora e ela aceitou (Id. 111833881- “depoimento pessoal preposto requerida” - 00:50 - 1:15). Ao final de seu depoimento, o representante da parte Ré reforçou que foi a orientação da fabricante Case para que fosse feito o recorte na peça (Id. 111833881- “depoimento pessoal preposto requerida” - 17:27 – 17:40).

Diante de tais fatos e provas, concluo que a colheitadeira adquirida pelo Requerente junto à Requerida possuía o que se enquadra no conceito de vício redibitório, tratado no artigo 441, do Código Civil, afinal, a colheitadeira foi adquirida pelo Autor em
2004
e esse kit para serviço da tela rotativa, como destacado pela própria Requerida, foi lançado no ano de
2005
.

De se notar, pois, que
a colheitadeira objeto desta demanda fora adquirida com vício oculto que a tornou imprópria ao uso a que é destinada, em razão da inadequação da máquina com as peças originais à colheita de safra/milho no Estado de Mato Grosso
.

(...).

Consabido que todo alienante deve garantir ao adquirente o uso da coisa por ele adquirida e para os fins a que é destinada, logo, tendo desrespeitado este preceito jurídico,
tenho que a parte Ré incorreu em ato ilícito
.

Ressalte-se, por oportuno, que como não se trata de ação edilícia, não se está a conceber sobre as consequências jurídicas intrínsecas à declaração de vício redibitório (rescisão contratual ou abatimento do preço), eis que não fora formulado pedido pelo Autor nesse sentido.

Entretanto, a observação da existência de vício oculto, ainda que ausente pretensão de redibir o negócio jurídico ou obter o abatimento do preço, não impede a análise desse vício para fins de apreciação da responsabilidade civil da Requerida frente aos danos suportados pelo Requerente, que foi a postura adotada no caso em exame.

(...).

É dizer: revela-se possível o enfoque do vício redibitório
tão somente para fins de exame da responsabilidade civil
, o que se fez pela constatação de ato ilícito da parte Ré em não garantir ao Autor o uso da coisa para os fins a que é destinada.

Ainda:

(ii)
Culpa
:

(...).

Na circunstância em estudo,
vislumbro a ocorrência de culpa pela Requerida quando “assumiu o risco” em oferecer a dita “adequação da Escova de Limpeza”, pois essa orientação, tanto da fabricante, como da parte Ré perante o Requerente, demonstra a adoção de uma conduta descuidada, imprudente, eis que era feita por meio de um recorte em uma das peças da colheitadeira
.

Essa falta de cautela fora corroborada no laudo pericial de Id. 68528793 – Pág. 9.

Confira-se.

Ao responder os quesitos da parte Autora, o expert aduziu que “Qualquer tipo de corte, e principalmente o executado diminui a resistência mecânica da peça e todos os sentidos”, veja-se:

“1. Se as peças mecânicas de fl. 273 sofreram recorte em uma de suas extremidades, de forma a alterar as respectivas estruturas?

R. Sim. Qualquer tipo de corte, e principalmente o executado, diminui a resistência mecânica da peça e todos os sentidos.”

(Id. 68528793 – Pág. 9)

Também quando instado a responder sobre o recorte efetuado nas peças reproduzidas nas fotos das pág. 369/370 (Id. 68523234 – Pág. 72/73), imagens essas apresentadas pela própria Requerida como sendo a adaptação efetivamente feita por ela, o perito respondeu:

“3. Se as peças mecânicas ilustradas nos documentos fotográficos de fls.369/370 sofreram recorte em uma de suas extremidades, de forma a alterar as respectivas estruturas?

R. Sim

4. Se a alteração da estrutura das peças mecânicas ilustradas nos documentos fotográficos de fls. 369/370 decorrente do recorte tem o condão de fragilizá-las, máxime nas extremidades, especificadamente no ponto em que recortadas?

R. Sim”

(Id. 68528793 – Pág. 9)

Nota-se que,
independentemente da discussão sobre quem realizou a instalação da peça que estava na colheitadeira e que deu início ao fogo
, conforme considerações do perito judicial, qualquer recorte altera substancialmente a resistência mecânica da peça,
o que caracteriza a imprudência da empresa Requerida
em ofertar aos seus clientes uma “solução” insegura
, capaz de ocasionar danos significativos.

Como se vê, o Magistrado entendeu que o fato da Requerida ter “oferecido” uma adaptação para o problema na colheitadeira foi o suficiente para configurar o ato ilícito, desconsiderando quem promoveu a instalação da peça adaptada que, em tese, teria provocado o incêndio.

Analisando as provas produzidas nos autos acerca dessa questão, observo ser incontroverso que a empresa Requerida promoveu a instalação do chamado “Kit para serviço da tela rotativa” na colheitadeira do Requerente, no dia 13/02/2007, conforme se observa do “Relatório de Serviço nº. 733”, juntado pelo próprio Requente junto à petição inicial (fl. 56 – ID 253795174).

Ademais, após a instalação do referido Kit, o autor promoveu a colheita da safra de soja e não apresentou nenhuma queixa acerca de algum problema na colheitadeira, tampouco na peça instalada pela requerida. Somente no dia 03/07/2007, ou seja, quase 05 (cinco) meses depois, na colheita do milho, houve o incêndio objeto de análise dos autos.

Por outro lado, ao contrário do que afirma o Requerente, inexistem provas documentais quanto ao suposto serviço prestado pela Ré relacionado à posterior substituição de peça adaptada ao kit que foi instalado pelo Requerida.

Ora, o fato da empresa Requerida noticiar que faz o serviço de adaptação não significa propriamente que tenha o feito, são coisas distintas.

Assim, a prova documental carreada aos autos não permite concluir, com a necessária segurança, que a empresa ré tenha realizado a adaptação e instalação da "escova de limpeza" que estaria na colheitadeira no momento do incêndio.

Vale ressaltar ainda que, conforme documentos juntados pelo próprio autor, no dia do evento danoso (03/07/2007), ele havia adquirido uma nova escova inferior junto à empresa ré (
vide
nota fiscal acostada à fl. 61 – ID 253795174), o que sugere que a instalação e eventual adaptação da peça podem ter sido realizadas pelo próprio autor ou por terceiro a seu mando.

Ora, causa estranheza que o Requerente, quando da instalação do “kit para serviço da tela rotativa” pela Ré, tenha juntado a ordem de serviço e a respectiva nota fiscal da prestação de serviços e, no caso da adaptação da peça que alega ter ocasionado o incêndio, nada juntou.

Somado a isso, a prova testemunhal produzida nos autos não se mostrou conclusiva quanto a esse ponto crucial da controvérsia.

A testemunha Flávio da Silva Braga, operador da máquina colheitadeira do autor no dia dos fatos, ao ser indagado se teria certeza de que a empresa ré realizou a instalação da peça que teria causado o incêndio, respondeu negativamente, conforme se depreende da análise acurada de seu depoimento acostado em ID 253796192.

Diante da ausência de comprovação tanto da origem do incêndio quanto da autoria da instalação e adaptação da peça que supostamente o causou,
impõe-se reconhecer a impossibilidade de configuração da responsabilidade civil da empresa ré
.

Com efeito, o nexo causal, elemento imprescindível para o reconhecimento do dever de indenizar, não restou demonstrado na espécie, seja pela inconclusividade da perícia quanto à origem do incêndio, seja pela ausência de comprovação de que a empresa ré realizou a instalação e adaptação da peça que supostamente o causou.

Assim, e
m razão do princípio do ônus da prova (art. 373, I, CPC), competia ao autor demonstrar, de modo inequívoco, o nexo causal entre a conduta da ré e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à empresa ré e o dano experimentado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. No caso concreto, não ficou evidenciado nenhum desses elementos.

(N.U 0001463-06.2010.8.11.0014, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Por fim, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na teoria da causalidade adequada, considerando que, independentemente de quem tenha realizado a instalação da peça, a empresa ré contribuiu para o resultado danoso ao fornecer uma "solução insegura" para o problema de aquecimento do motor.

Ocorre que a aplicação da teoria da causalidade adequada pressupõe a demonstração inequívoca de que a conduta imputada ao agente constituiu, segundo um juízo de probabilidade, fator determinante para a produção do resultado danoso,
o que não se verificou no caso vertente
.

In casu
, não restou demonstrado nos autos que o fornecimento da peça pela empresa ré, por si só, constituiu causa adequada para a produção do incêndio, sobretudo considerando a ausência de comprovação de que a adaptação e instalação da peça foram realizadas pela empresa ré e a inconclusividade das perícias quanto à origem do incêndio.

Portanto, a aplicação da teoria da causalidade adequada, na forma preconizada pelo juízo
a quo
, representa indevida presunção de causalidade, inadmissível em sede de responsabilidade civil subjetiva, que exige comprovação cabal do nexo causal entre a conduta e o dano.

Dessa maneira, impõe-se o provimento do recurso de apelação interposto pela empresa ré para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por consequência, resta prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os apelos e:

01) REJEITAR
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
suscitada pela empresa ré/apelante;

02)
No mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa ré ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos formulados por ERART SCHLENDER na petição inicial;

03) JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo autor ERART SCHLENDER; e,

04) CONDENAR
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025